Tribunal: TJDFT
Processo: 0702994-75.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702994-75.2020.8.07.0005 RECORRENTE: JOSE RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDO: AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSUMIDOR. PRELIMINAR. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. ACIDENTE PESSOAL. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE RISCO. LEGALIDADE. INVALIDEZ PARCIAL. DOENÇA DEGENERATIVA. OCORRÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não havendo elementos hábeis a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela apelante, a concessão do benefício de gratuidade de justiça é medida que se impõe. 2. É legal a cláusula, redigida de forma clara e inteligível, que exclui da cobertura do seguro contratado, evento específico considerado para cálculo atuarial e definição do prêmio a ser pago aos segurados. 3. Comprovado por laudo pericial que o apelante não apresenta invalidez, incide a exclusão contratual e, consequentemente, o direito ao pagamento do seguro contratado. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 757 do Código Civil, asseverando estar demonstrada a incapacidade parcial decorrente de acidente de trabalho, e que a hipótese encontra amparada pelo contrato de seguro firmado com a recorrida. Colaciona julgado do TJRS com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação ao artigo 757 do Código Civil, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com suporte na interpretação de cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “Comprovado por laudo pericial que o apelante não apresenta invalidez, incide a exclusão contratual e, consequentemente, o direito ao pagamento do seguro contratado.” (vide item 3 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que implica o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1701065/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A012